Tribunal: TJMT
Processo: 1017488-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017488-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.949.651-06 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOSE DE LIMA NETO - CPF: 057.815.473-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EVERTON NERES DE ARAUJO ALENCAR - CPF: 049.966.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA CARVALHO - CPF: 061.174.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTEMIR ARAUJO DE ALENCAR - CPF: 976.496.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), JHONATA WILIAN DA SILVA CABREIRAS - CPF: 062.669.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017488-65.2023.8.11.0000

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

Inexistente similitude fática entre a situação fático-processual, não há falar em extensão do benefício concedido a corréus.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, a paciente voltará a reiterar na prática delituosa, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017488-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ismael dos Santos, em favor de Valquíria Pereira dos Santos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado mediante dissimulação e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante suscita a tese de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, postulando, ainda, a extensão dos efeitos do benefício concedido a outros coacusados.

Argumenta que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva da paciente ao argumento de que ela
“possui algum relacionamento com o acusado Lucas”
, sem apontar concretamente a real periculosidade da agente.

Assinala que os réus Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar foram colocados em liberdade, por não se visualizar a periculosidade acentuada, enquanto a paciente que é primária, sem antecedentes criminais, emprego lícito e residência fixa, teve sua prisão mantida, por suposto envolvimento com um dos coacusados.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela extinção parcial do
writ
e, quanto ao remanescente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017488-65.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Valquíria Pereira dos Santos
– em concurso de pessoas com outros três acusados
[1]
–, a prática dos crimes de homicídio qualificado mediante dissimulação e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO – Do crime de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
9 de outubro de 2022
, por volta de
1h06min
, na Avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina I, nas proximidades do ‘Bar do Canecão’, nesta cidade de Sinop/MT, os réus EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, em conjunto com o adolescente
Jhonata Willian da Silva Cabreiras
(17 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar),
utilizando-se de arma branca
, mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram a vítima
GERALDO JOSÉ DE LIMA NETO
, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia de ID n. 107568084.

2o FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, com consciência e vontade,
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras
, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo.

Ressai dos autos que a acusada
VALQUÍRIA
manteve um relacionamento de sete anos com a vítima GERALDO e, na ocasião dos fatos, eles estavam separados há cerca de dois meses, estando a ré em um
novo relacionamento
com o denunciado
LUCAS
.

Apurou-se nas investigações policiais que,
na data dos fatos
, a acusada
VALQUÍRIA
, previamente
ajustada
com os demais denunciados,
ligou para a vítima
, atraindo-a ao ‘Bar do Canecão’, chamando-a para conversar sobre o relacionamento, sem demonstrar a real intenção homicida – mediante
dissimulação
.

Posteriormente, estando a vítima no local combinado, a ré
VALQUÍRIA
contatou
LUCAS
por telefone, ocasião em que este e os demais acusados EVERTON e WALTEMIR, em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, utilizando-se de um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa LXZ-40851, deslocaram-se ao ‘Bar do Canecão’, sendo que, ao chegarem no local,
visualizaram a vítima GERALDO conversando com a ré VALQUIRIA
, nas proximidades do bar, tendo, então, parado o veículo.

Ato contínuo, os acusados EVERTON, LUCAS e WALTEMIR e o adolescente Jhonata Willian, em superioridade numérica,
correram atrás da vítima
, instante em que o adolescente a segurou e, enquanto
os demais prestavam amplo apoio moral
com suas presenças físicas, o acusado LUCAS efetuou
diversos golpes de arma branca
em desfavor da vítima GERALDO –
recurso que dificultou a defesa da vítima
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de ID n. 107568084, bem como o acusado
WALTEMIR
chutou a vítima após ela cair no chão, e, em seguida,
todos se evadiram do local
,
inclusive a ré VALQUIRIA
, na condução de seu veículo Fiat Uno”.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop pugnou, dentre outros, pela conversão da prisão temporária em preventiva da paciente, cujo pleito foi acolhido pela autoridade coatora, em decisão assim fundamentada:

“II. Pois bem. Com relação ao pedido da decretação de prisão preventiva dos acusados, narra a denúncia que, em 9.10.2022, por volta de 1h06min, na Avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina I, nas proximidades do ‘Bar do Canecão’, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados Everton Neres de Araújo Alencar, Lucas de Sousa Carvalho,
Valquíria Pereira dos Santos
e Waltemir Araújo de Alencar, em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras (17 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, utilizando-se de arma branca, mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram Geraldo José de Lima Neto, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia [ID. 107568084]. Concomitantemente,
os acusados corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, de 17 (dezessete) anos de idade
, com ele praticando a infração penal acima relatada.

Consta dos autos que a vítima Geraldo José de Lima Neto e a denunciada
Valquíria Pereira dos Santos
mantinham relacionamento há mais de 7 (sete) anos e, há
cerca de dois meses antes da data dos fatos
, o casal teve um
desentendimento
, e
Valquíria deixou o domicílio do casal
. Outrossim, é dos autos que a acusada estava em um novo relacionamento, com o denunciado Lucas de Sousa Carvalho.

Infere-se que, na
data dos fatos
,
Valquíria ligou várias vezes para Geraldo
, e combinou com a vítima de se encontrarem no ‘Bar Canecão’, sob o pretexto de conversarem sobre o relacionamento deles.

Ato contínuo,
a acusada Valquíria entrou em contato com Lucas
, ocasião em que este, juntamente com os demais acusados Everton Neres de Araújo Alencar, Waltemir Araújo de Alencar e o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, deslocaram-se para o ‘Bar Canecão’ e visualizaram a vítima conversando com a acusada.

Em seguida, aproveitando-se da superioridade numérica em que se encontravam, os acusados Lucas, Everton, Waltemir e o adolescente Jhonata correram atrás da vítima Geraldo, quando esta estava de saída do bar. Consta que os acusados perseguiram e cercaram a vítima;
o adolescente Jhonata segurou a vítima pelo pescoço
,
enquanto o acusado Lucas desferiu diversos golpes com uma arma branca contra Geraldo José de Lima Neto
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia [ID. 107568084]; o acusado Waltemir chutou a vítima quando esta caiu ao solo, em seguida,
todos os acusados se evadiram do local, deixando a vítima caída ao chão
.

Na decisão proferida em 12.12.2022 [Medida Cautelar Criminal n. 1020350-95.2022.8.11.0015], foi acolhida a representação da autoridade policial e decretada a prisão temporária dos acusados Lucas de Sousa Carvalho e
Valquíria Pereira dos Santos
, prorrogada, em 17.1.2023, nestes autos (durante a fase de inquérito policial) fora prorrogada a referida prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias [art. 2o, §4o, Lei 8.072/90], encerrando-se hoje (17.2.2023) a mencionada programação.

Consta das folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos que
Lucas de Sousa Carvalho
já responde a um auto de Prisão em Flagrante (APFD n. 1020061-65.2022.8.11.0015 – ‘crimes do sistema nacional de armas’) uma ação penal pública (APP n. 1020547-50.2022.8.11.0015 – ‘receptação’), ambos em trâmite por este Juízo da 1a vara criminal de Sinop. Por sua vez, Everton Neres de Araújo Alencar é reincidente e já responde a um processo executivo de penas (PEP n. 2000034-49.2019.8.11.0015), em trâmite pelo Juízo da 3a vara criminal local (condenado por este juízo – sentença transitada em julgado aos 3.7.2017 – à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 157, § 2o, do CP, nos autos da APP n. 15689-37.2015.8.11.0015: pena remanescente 2 anos, 5 meses e 12 dias) [atestado de penas em anexo].

O
fumus commissi delicti
resta caracterizado pela materialidade evidenciada nos BO/PJC’s n. 2022.279394 e 2022.348080 [ID. 107568082, 107566551], Laudo de necropsia [ID n. 107568084], Laudo necropapiloscópico [ID. 107568085], relatório de investigação policial [ID. 107568245], Laudo Pericial de local de crime [ID. 110311739], aliados aos arquivos de mídia [ID’s. 107566150/107566177] e declarações das testemunhas perante a autoridade policial.

Quanto à autoria delitiva, verifica-se dos fatos expostos alhures sobre o presente caso que,
existem indícios suficientes recaindo sobre os denunciados
, considerando que as provas colhidas até o presente momento, revelam que Lucas de Sousa Carvalho,
Valquíria Pereira dos Santos
, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar participaram do crime de homicídio da vítima Geraldo José de Lima Neto.

No que tange ao
periculum libertatis
, no caso em comento, como já dito, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual qual seja:
garantia da ordem pública
, sobretudo considerando a
gravidade em concreto da conduta
e
periculosidade real dos agentes
, constatadas a partir das circunstâncias pessoais dos denunciados, em especial seus registros criminais.

Por esse ângulo, conforme extrato de antecedentes criminais do acusado Everton extraídos do Sistema de Expedição de Certidão (SEC) acostados aos autos (ID n. 107576654), verifica-se que o autuado possui outros registros criminais pelos crimes de roubo majorado e tráfico ilícito de entorpecentes. Do mesmo modo, o acusado Waltemir responde a um termo circunstanciado referente ao delito de ameaça.

Ressoa dos depoimentos colhidos nos autos, a confirmação da participação dos irmãos Everton e Waltemir na empreitada criminosa ora em comento, sendo que segundo consta, ambos ajudaram a segurar a vítima, bem como que Waltemir havia dado um chute na vítima enquanto esta estava caída ao solo.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados haja vista o risco de que, em liberdade,
venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime
e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que
o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento
, constituindo fundamentação idônea para a decretação do representado preventivamente.

Deveras, se mostra eminentemente necessária a decretação de prisão preventiva dos acusados Lucas de Sousa Carvalho,
Valquiria Pereira dos Santos
, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar, visando garantir a ordem pública e, inclusive, por conveniência da instrução criminal.

O
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, com dissimulação da ex-convivente no intuito de ludibriar a vítima (combinando encontro para ‘conversarem sobre o relacionamento’)
, a participação de adolescente, concurso de pessoas, aliado à motivação do crime, demonstra que,
in casu
,
a conduta dos réus extrapola a normalidade do tipo
.

III. Com estas razões, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, decreto as prisões preventivas dos acusados Lucas de Sousa Carvalho,
Valquiria Pereira dos Santos
, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar, para garantia da ordem pública, e por conveniência da instrução criminal”.

Antes de tudo, convém salientar que esta Câmara Criminal, na sessão realizada em 23/4/2023, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1005976-85.2023.8.11.0000
[2]
, apreciou as teses defensivas suscitadas em favor da paciente, Valquíria Pereira dos Santos, e manteve sua prisão preventiva com lastro na
garantia da ordem pública
.

Na hipótese vertente, a defesa se insurge contra a decisão proferida em
21/7/2023
, pelo juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, que
revogou
a prisão preventiva dos corréus Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar, porém,
manteve
a segregação cautelar da paciente, conforme se infere de excertos abaixo colacionados:

“Compulsando detidamente aos autos, tenho que a necessidade da prisão cautelar dos acusados Everton e Waltemir deve ser reavaliada.

No presente caso, verifica-se que o autuado Everton fora preso na data de 24/2/2023 (Id 110833557 – pág. 3), bem como o acusado Waltemir fora preso na data de 1o/6/2023 (Id. 119512782).

No presente caso, embora presente a hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no artigo 313, I do CPP, o requisito objetivo (
fumus commissi delicti
), referente à materialidade e indícios de autoria, não se encontram suficientemente preenchidos para a manutenção da presente ordem constritiva.

Com efeito, não há dúvidas a respeito da comprovação da materialidade delitiva, no entanto, entendo que
os indícios de autoria existentes até o presente momento não são firmes o suficiente com relação aos acusados Everton e Waltemir
.

Neste sentido, as provas colhidas até o presente momento afastam os indícios de que os custodiados possuam periculosidade acentuada, uma vez que não se verifica qualquer ato deles no sentido de obstar as investigações ou com o fito de se furtar da aplicação da lei penal.

Outrossim, verifica-se que a instrução processual fora encerrada na data de hoje, estando o feito no aguardo das alegações finais a serem apresentadas pelas partes.

Por outro lado,
no tocante à acusada Valquíria
, verifica-se que apesar da negativa de autoria da acusada,
há indícios de que ela ainda possui algum relacionamento com o acusado Lucas
, sendo que a manutenção da segregação cautelar da acusada ainda se mostra necessária nos autos”.

De início, não há falar em extensão do benefício concedido aos corréus Everton e Waltemir, uma vez que, em princípio, a participação deles na empreitada delituosa difere da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, porquanto esta teria, segundo consta dos autos,
dissimuladamente
, combinado o encontro com a vítima para conversarem sobre o relacionamento.

Entretanto, por mais que a paciente ainda possua algum vínculo com o corréu Lucas, este fato,
por si só
, não é suficiente para autorizar a manutenção de sua prisão preventiva.

Não se põe dúvida acerca da presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação da paciente na empreitada delituosa, notadamente após o término da instrução preliminar.

Nesse sentido, trago à baila excertos das alegações finais apresentadas pela Promotoria de Justiça de Sinop,
verbis
:

“
3.1. DOS ACUSADOS LUCAS DE SOUSA CARVALHO e VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS

No mérito, a pronúncia dos acusados LUCAS e
VALQUÍRIA
é medida que impõe, vez que o acervo probatório coligado aos autos atesta a existência dos crimes narrados na denúncia e indica os acusados como autores. É que a narrativa da inicial acusatória e as provas carreadas aos autos tornam indene de dúvidas a materialidade delitiva e fornecem subsídios necessários à comprovação da autoria, binômio que atende aos requisitos para que se profira o decreto de pronúncia. Vejamos, pois.

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se consubstanciada através do boletim de ocorrência, relatórios de investigação, laudo pericial de necropsia, laudo pericial de local de crime, bem como termos de declarações das testemunhas e demais provas carreadas aos autos.

Conforme se infere do laudo pericial de necropsia (Id n. 107568084):
‘(...) Vítima de ferimentos por arma branca que causaram múltiplas lesões pulmonares, levando um hemopneumotorax a direita que com as patologias pulmonares encontradas levaram ao óbito. Portanto o óbito ocorreu devido a um choque hipovolêmico (...)
VI CONCLUSÃO
: Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de
Geraldo José de Lima Neto
ocorreu devido a múltiplos ferimentos perfuro contuso que causaram um hemopneumotorax, levando a um choque hipovolêmico e ao óbito (...)’
.

Nessa toada, no que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que os acusados LUCAS e
VALQUÍRIA
, em conjunto com o adolescente
Jhonata Willian da Silva Cabreiras
, praticaram o crime em questão, senão vejamos.

Ao ser ouvido em juízo, o investigador de polícia RODRIGO GABE AMÉRICO declarou os seguintes fatos acerca da dinâmica criminosa:

‘Que após a morte da vítima iniciaram as investigações, ocasião em que conversaram com os familiares da vítima e, segundo os irmãos da vítima, na noite do crime, estavam em um bar no bairro Jardim Maringá, sendo que, na ocasião,
a VALQUÍRIA estava mandando várias mensagens para vítima
, quando em determinado momento
ele atendeu e combinou de encontrá-la
; Que
a vítima disse aos irmãos que iria ao bar do Canecão conversar com VALQUÍRIA e logo retornaria
, contudo,
não retornou
; Que durante as investigações restou evidenciado que
a vítima mantinha o relacionamento há sete anos com a VALQUÍRIA
, no entanto, quinze dias antes do crime, tiveram uma discussão, em razão de a vítima querer viajar para o Estado do Maranhão visitar uma pessoa; Que
no dia do crime VALQUÍRIA entrou em contato querendo reatar o relacionamento
; Que
a VALQUÍRIA foi ouvida, tendo confirmado que chamou a vítima para conversar porque estavam brigados
; Que encontraram no bar Canecão ou bar do Goiano e, durante a conversa, a vítima teria dito que sabia que ela estava se relacionando com outra pessoa e que sabia que a pessoa teria enviado algumas mensagens dizendo que se a vítima fizesse alguma coisa com VALQUÍRIA, a pessoa agiria com as próprias mãos; Que VALQUÍRIA não disse nada sobre a vítima ter sido agressiva ou ter batido nela; Que VALQUÍRIA disse que um veículo de cor branca passou e jogou o carro em cima deles e, após esse fato, VALQUÍRIA teria ido embora e a vítima também; Que VALQUÍRIA disse ter visto a vítima indo em direção a sua moto, não vendo a vítima saindo do local; Que realizaram diligências nas proximidades do local, em busca de câmeras; Que não encontraram imagens do local exato em que a vítima foi agredida; Que encontraram imagens do local em que a vítima estacionou a moto; Que o veículo Uno passou, deu a volta no canteiro (avenida de pista dupla) e retornou quando a vítima estava indo em direção à moto; Que antes de a vítima chegar na moto, o veículo parou próximo a moto,
descendo quatro indivíduos e começaram a persegui-la, saindo da imagem da câmera
; Que na imagem
é possível visualizar que a VALQUÍRIA permanece no local, parada em frente seu carro, saindo do local quando o veículo dos suspeitos estão saindo
; Que durante a saída do veículo Uno, eles foram parados por populares que estavam ali querendo saber porque haviam matado a vítima – membros da facção; Que dessa forma perceberam que o depoimento da VALQUÍRIA não ocorreu conforme os fatos mostrados nas câmeras; Que VALQUÍRIA foi chamada novamente para ser ouvida, mas disse que estava muito nervosa para falar, ocasião em que marcaram para dois dias depois,
tendo ela comparecido na Delegacia, acompanhada de advogado e disse que não teria nada para dizer
; Que tal situação chamou a atenção da equipe policial; Que
diante da negativa da VALQUÍRIA foi pedido quebra de sigilo do número dela, sendo constatado que ela havia conversado com um número durante a madrugada
; Que identificaram os dados do telefone e realizaram diligências no endereço, sendo identificado na garagem da casa um veículo Uno tampado com um pano; Que realizaram uma busca no local e constataram ser o mesmo veículo que aparece nas imagens quando a vítima foi executada; Que
os dados do telefone indicaram como sendo do acusado LUCAS
; Que na busca também havia arma de fogo, chassi de roubo e furto; Que o veículo foi apreendido também; Que
em seu interrogatório confirmou ser o autor do crime, mas que matou a vítima porque encontrou a vítima em um bar e foi pra cima dele, sendo que, naquele dia, ele passando no local visualizou a vítima e foi tirar satisfação, matando a vítima e, ainda, confirmou também que já teve um relacionamento com a vítima, no entanto, negou envolvimento da morte com a VALQUÍRIA
; Que em diligências identificaram o adolescente Jhonatan; Que fizeram diligências na residência do adolescente, sendo ele ouvido
confirmou sua participação
, dizendo que no dia estava na residência de um colega bebendo, identificado como sendo o acusado EVERTON; Que LUCAS estava no local também; Que
VALQUÍRIA apareceu no local e conversou com LUCAS indo embora depois
; Que
mais tarde VALQUÍRIA ligou para LUCAS dizendo que a vítima queria sequestrar ela, tendo LUCAS pedido ajuda dos demais para ir no local salvar a VALQUÍRIA
; Que
confirmou terem ido ao local, abordado a vítima e, enquanto, o adolescente correu atrás da vítima, segurando ela pelo pescoço, LUCAS teria desferido os golpes de faca
; Que um dos maiores (WALTEMIR) teria dado um chute na vítima; Que identificaram o réu EVERTON, tendo ele relatado os fatos mais ou menos como o adolescente contou; Que entraram em contato também com WALTEMIR e confirmou o que aconteceu; Que confirmaram que após os fatos foram até uma Chácara com LUCAS, permanecendo nesse local; Que LUCAS e WALTEMIR
saíram com o veículo Uno, indo até as proximidades do Parque de Exposições, local em que estava a VALQUÍRIA, tendo o LUCAS entrado no carro dela, deixando o veículo Uno
; Que
nesse local LUCAS teria entrado em desespero pelo ocorrido, enquanto VALQUÍRIA tentava acalmá-lo dizendo que daria tudo certo
(...)
Que pelos extratos do celular constataram também que após o crime a VALQUÍRIA entrou em contato com LUCAS, sendo que LUCAS já estava em Peixoto
(...) Que pela quebra de sigilo de dados não ficou confirmada a ligação entre a VALQUÍRIA e LUCAS pedindo socorro por estar sendo agredida (...) Que pelos extratos ficou comprovado que VALQUÍRIA e LUCAS mantinham contato antes da VALQUÍRIA separar da vítima (...)’

De igual forma, corroborando a versão acima, quando inquirida em juízo, a testemunha
IPC SEBASTIÃO DE LIMA NETO
declarou o que segue:

‘Que receberam informações do crime ocorrido no bar do Goiano, entre o bairro Jardim Vindilina e Recanto dos Pássaros; Que iniciaram as investigações e conversaram com o irmão da vítima, tendo ele relatado que, no dia dos fatos, estava em um bar com a vítima e, em certo momento, a ex-mulher da vítima,
VALQUÍRIA passou a ligar pra ele
; Que
eles estavam recém-separados
; Que
nas ligações insistia pra ele encontrar com ela
; Que
a vítima saiu para encontrar com VALQUÍRIA, contudo, foi encontrado morto
; Que segundo os irmãos,
VALQUÍRIA e a vítima estavam em conflito de separação
; Que intimaram a VALQUÍRIA para comparecer na Delegacia, tendo ela relatado pouca coisa, dizendo que teria encontrado com a vítima no Bar do Goiano, no entanto, disse que não viu ele ser agredido e morto, tendo saído antes do local; Que realizaram diligências no local do crime e localizaram uma câmera de segurança, a qual, de fato,
demonstra que VALQUÍRIA e a vítima se encontraram naquela noite
; Que as imagens também demonstram o momento em que a vítima estava indo em direção sua motocicleta, mas foi fechada por um veículo Uno, onde
quatro indivíduos
descem e correm atrás da vítima; Que logo em seguida os quatro indivíduos entraram no veículo e saíram do local; Que nesse vídeo é possível perceber a inconsistência no depoimento da VALQUÍRIA, tendo em vista que
ela viu toda a agressão
, inclusive,
esperou os quatro indivíduos entrar no veículo
e, após, saiu do local; Que diante das imagens, chamaram novamente a VALQUÍRIA para comparecer na Delegacia, no entanto, alegou estar muito nervosa e não foi ouvida; Que marcaram nova data para oitiva dela, ocasião em que compareceu acompanhada de advogado, oportunidade em que permaneceu em silêncio; Que seguiram com as investigações e solicitaram o extrato do telefone da ré VALQUÍRIA; Que a partir da quebra de sigilo do celular identificaram que
ela manteve contato com o acusado LUCAS
; Que identificaram o endereço do acusado LUCAS, fizeram diligências no local, ocasião em que identificaram o veículo Uno na casa dele; Que cumpriram busca e apreensão no local, fizeram a apreensão do veículo Uno, bem como localizaram uma arma de fogo e uma moto roubada; Que interrogado,
o réu LUCAS confessou o crime, alegando que estava sendo ameaçado pela vítima por ter relações com a ex-mulher dele
; Que LUCAS não passou informações sobre os demais envolvidos; Que em continuidade as investigações, identificaram o adolescente Jhonata, realizaram sua oitiva e, segundo ele, na ocasião dos fatos, estava bebendo com o EVERTON, o WALTEMIR, tendo LUCAS chegado depois, bem como
VALQUÍRIA também apareceu no local, chamando por LUCAS
, mas logo foi embora; Que, segundo o adolescente, mais tarde,
o LUCAS recebeu uma ligação da VALQUÍRIA apavorada dizendo que o ex-marido dela, estava tentando sequestrá-la no bar do Goiano
; Que
LUCAS pediu ajuda aos demais, tendo eles se dirigido ao local
; Que
o adolescente confirmou ter perseguido a vítima e matado ela
; Que
o adolescente confirmou ter corrido atrás da vítima, segurado em seu pescoço que, em seguida, foi esfaqueada por LUCAS
; Que também recebeu chutes dos corréus EVERTON e WALTEMIR (...) Que o adolescente informou o local de trabalho do EVERTON; Que foram ao local, localizaram EVERTON, sendo ele ouvido; Que EVERTON também confirmou a narrativa do menor, no entanto,
disse ter achado que iriam ao local dar uma surra no ex-marido
, mas chegando lá, o
LUCAS passou a esfaqueá-la
; Que WALTEMIR foi embora para o Paraná por medo; Que entraram em contato com o réu WALTEMIR, sendo ele ouvido, ocasião em que também confirmou a situação ocorrida naquele dia, mas disse que
a vítima foi esfaqueada por LUCAS
, tendo ele dito que deu um chute na vítima (...) Que
os dois irmãos da vítima confirmaram que a VALQUÍRIA estava ligando na noite do crime para a vítima, insistindo para encontrá-la
(...) Que nas investigações ficou identificado
o envolvimento amoroso dos réus LUCAS e VALQUÍRIA
(...)’.

A corroborar os depoimentos acima transcritos, sobretudo dos investigadores de polícia que atuaram nas investigações, consta do Relatório de Investigação de Id n. 107563090 que,
a partir de quebra de sigilo telefônico
da ré
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
,
apontou registros de ligações entre ela e o corréu LUCAS
, inclusive
após o crime
, conforme demonstram os trechos a seguir transcritos:

‘Solicitamos os dados cadastrais do número com quem
VALQUÍRIA
teria tido contato às 1:40 horas, sendo identificado que o referido numeral está em nome de
LUCAS DE SOUSA CARVALHO
, contendo o endereço Avenida das Águias, 139, bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Sinop. Realizamos algumas diligências para localizar o endereço, obtendo êxito em encontrar a residência em questão, que fica próximo ao local onde o crime ocorreu. Em uma das diligências realizadas no endereço, conseguimos visualizar que em uma garagem na frente da residência, atrás de um cômodo ao lado do portão da casa, estava estacionado um veículo coberto parcialmente com um pano ou lona. Observando melhor vimos que o veículo se trata de um Fiat Uno de cor branca, modelo de duas portas,
assim como o veículo utilizado no crime
. A circunstância indica que o veículo aparentemente está no local escondido, pois, apesar de estar em local coberto, ainda está coberto por um pano escuro. O extrato das ligações de
VALQUIRIA
ainda mostraram que no dia seguinte ao crime, 10/10/2022, no período da noite,
VALQUIRIA conversou com esse mesmo contato por sete minutos
, indicando ainda o extrato que a pessoa que conversava com VALQUIRIA estava na cidade de Peixoto de Azevedo, sendo que no primeiro contato, logo depois do crime, essa pessoa estaria em Sinop’.

Ainda, consta Relatório de Investigação de Id n. 107566544, elaborado a partir da busca e apreensão na residência do acusado
LUCAS DE SOUSA CARVALHO
, em que foi localizado o veículo utilizado no crime, conforme auto de busca e apreensão e fotografias de Id n. 107565117 – pág. 4.

Por sua vez, o informante
VIGÁRIO ROCHA DE LIMA
, irmão da vítima GERALDO, ouvido em juízo, narrou os seguintes fatos:

‘Que é irmão da vítima; Que no início da noite saiu com a vítima e outros familiares; Que jogaram sinuca e beberam; Que
a VALQUÍRIA ligou para a vítima, mas ele não atendeu
; Que
ela ficou ligando várias vezes
; Que teve uma vez que ele atendeu; Que
depois voltou dizendo que iria sair para conversar com ela, em frente ao bar do Goiano
; Que
a vítima saiu para encontrar com VALQUÍRIA
; Que a partir de meia-noite começou a ligar para a vítima, mas ela não atendia; Que mandou mensagem para a VALQUÍRIA, tendo ela dito que eles conversaram, mas cada um foi para um lado; Que por volta de 2 horas mandou mensagem pra ela novamente, tendo ela dito que ele deveria estar em algum bar bebendo; Que retornaram para casa por volta de 5 horas, tendo recebido a notícia da morte da vítima; Que
nessa data a vítima estava separada da VALQUÍRIA
, não recorda bem, mas acredita que havia mais de quinze dias; Que
após a separação ela que saiu da casa
; Que morava na mesma casa com eles; Que os dois como casal tinham momentos de boa e momentos de discussão; Que recorda de uma agressão entre eles, mas antes dos fatos; Que
eles estavam discutindo e a vítima tentou agredir a VALQUÍRIA, mas impediu que ele agredisse
; Que não chamaram polícia; Que era discussão na hora da cachaça; Que confirma o relato na polícia de que VALQUÍRIA saiu com a vítima Ivanilde; Que
tem conhecimento que a vítima mandou mensagem para voltar com a VALQUÍRIA, mas, a princípio, ela não queria
; Que
no dia dos fatos a VALQUÍRIA passou a ligar várias vezes para ela
; Que ele disse que ela chamou ele pra ir no bar do Goiano; Que ela queria conversar, mas não deu detalhes (...)
Confirma o relato na polícia de que VALQUÍRIA recebeu várias mensagens de um contato salvo como Lucas cliente, tendo recebido essa informação de sua ex-mulher
; Que não sabe quem é esse Lucas; Que não conhece os demais acusados, além da ré; Que
na separação o carro ficaria com a VALQUÍRIA e a casa/móveis seria dividido
(...) Que a filha da Ivanilde viu umas mensagens do Lucas para a VALQUÍRIA dizendo que se a vítima agredisse ela, ele faria justiça com as próprias mãos (...) Que Ivanilde estava no bar do Canecão; Que Ivanilde disse ter visto VALQUÍRIA no bar; Que não tem conhecimento da motivação do crime; Que ninguém presente no bar comentou sobre o crime (...) Que
soube pela sua ex-mulher que VALQUÍRIA disse que se soubesse de traição por parte da vítima, mandaria ou matava ele
’.

Ainda, a informante
IVANILDE PEREIRA DA SILVA
, amiga da ré VALQUÍRIA, quando ouvida em juízo, relatou o que segue:

‘Que confirma ser amiga da ré VALQUÍRIA; Que conhecia a vítima Geraldo; Que foi casada com o irmão dele; Que na época dos fatos não estavam mais casados; Que
VALQUÍRIA e a vítima ficaram juntos por cerca de 7/8 anos, mas na data do crime estavam separados
; Que não tem conhecimento sobre os fatos; Que no dia do crime havia saído com um rapaz, sabendo do crime apenas no dia seguinte; Que
VALQUÍRIA havia saído de casa com a separação
; Que os dois casais moravam na casa da frente (Valquíria e Geraldo, Vigário e esposa); Que morava nos fundos da casa deles; Que
VALQUÍRIA havia saído de casa por cerca de 2/3 semanas
; Que segundo VALQUÍRIA não estava dando certo em razão das grosserias da vítima; Que
presenciou em certa ocasião o Geraldo pegar um martelo para jogar na cabeça dela, mas foi impedido por Vigário
; Que não foi registrado boletim de ocorrência sobre esse fato e também não chamaram a polícia; Que após esse fato eles moraram juntos por mais uma semana, aí ela saiu de casa; Que tinham discussões por ciúmes; Que ele era possessivo; Que no dia dos fatos, a VALQUÍRIA lhe chamou pra sair, mas disse que sairia com seu namorado; Que, naquele dia, o Vigário também saiu com a vítima; Que foi no bar do Goiano no dia dos fatos; Que estava dentro do bar dançando quando o crime ocorreu; Que encontrou com seu namorado em outro bar, tomaram umas cervejas, e depois foram para o bar do Goiano; Que ouviu a correria da morte, foi ver o corpo, mas não conheceu que era a vítima Geraldo; Que ficou sabendo no outro dia que era a vítima; Que
não viu a VALQUÍRIA com o Geraldo no bar do Goiano
; Que havia muita gente no local; Que
VALQUÍRIA disse que havia conhecido outra pessoa, mas ela não disse quem era
; Que VALQUÍRIA disse que era mais novo; Que não confirma a narrativa na polícia de que a VALQUÍRIA estava no espetinho; Que após o fato, a VALQUÍRIA voltou a morar na casa; Que Vigário saiu, mas não sabe o motivo, apenas ele disse que lembrava muito do irmão; Que o carro estava no nome da VALQUÍRIA e a casa no nome do Geraldo; Que não conhece os demais corréus (...)’.

Outrossim, a testemunha de defesa
FRANCISCO DA ROCHA COSTA
, quando inquirida em juízo, disse que era primo da vítima, bem como que trabalharam juntos. Ainda, contou que frequentava a casa da vítima e da VALQUÍRIA, mas não presenciou briga entre eles.

Por sua vez, a testemunha de defesa
NATANAEL PONTES
, em seu depoimento judicial, esclareceu que, na ocasião dos fatos, estava no bar do Canecão, dentro de seu carro, sob efeito de álcool, quando visualizou um veículo Uno, bem como
disse recordar de três ou quatro indivíduos descendo e correndo atrás da vítima
, contudo, por estar sob efeito de álcool, abaixou a cabeça passando mal e, quando olhou novamente, a vítima já estava atingida. Ainda, disse não conhecer os acusados.

Por fim, o adolescente
JHONATA WILLIAN DA SILVA CABREIRAS
, quando ouvido em juízo, declarou os seguintes fatos:

‘Que, no dia do crime, trabalhou até meio-dia com o acusado EVERSON e, após, foram para sua casa beber; Que estava bebendo na companhia de EVERSON e WALTEMIR, tendo LUCAS aparecido mais tarde; Que
enquanto estavam bebendo, o LUCAS mostrou mensagens da vítima lhe ameaçando de morte
; Que
LUCAS dizia estar assustado com medo da vítima lhe matar
; Que
não sabe ao certo porque a vítima estava ameaçando LUCAS, mas sabe que LUCAS estava com a mulher e ela dizia que já era separada há dois anos
; Que
a vítima ameaçava a mulher e o LUCAS
;
Confirma que LUCAS estava namorando a VALQUÍRIA, mas não sabe dizer há quanto tempo
; Que segundo LUCAS, a VALQUÍRIA estava separada há dois anos; Que nas mensagens
a vítima dizia que um dia ele e LUCAS iriam se encontrar, que ele poderia chamar quem quisesse
; Que as ameaças eram por áudios e mensagens; Que LUCAS não ameaçava, apenas dizia porque você vai fazer isso, sua mulher não está mais com você; Que no dia a vítima ligou várias vezes ameaçando o LUCAS; Que foram ao local com o carro Uno; Que estavam os quatro no veículo (Jhonata, Lucas, Everson e Waltemir); Que
VALQUÍRIA não sabia que LUCAS estava indo lá
; Que LUCAS estava dirigindo o carro (...) Que
confirma ter segurado a vítima
; Que
quando LUCAS deu as facadas não estava segurando mais
; Que não estavam mais perto (...) Que
não disse na Delegacia que a VALQUÍRIA foi no local em que estavam bebendo
(...) Confirma que após o crime foram direto para a chácara; Confirmou que
o carro da VALQUÍRIA também foi levado para a chácara
(...)’.

A seu turno, ao ser interrogado em juízo, o acusado
LUCAS DE SOUSA CARVALHO
confessou a autoria delitiva, declarando o que segue:

‘Que estava se relacionando com VALQUÍRIA; Que VALQUÍRIA disse que há cerca de dois anos não estava mais se relacionando com a vítima Geraldo; Que
estava junto com ela por cerca de 2/3 meses antes dos fatos
; Que no dia dos fatos estava acontecendo um churrasco na casa do WALTEMIR; Que
no dia do crime encontrou com VALQUÍRIA no bairro, conversaram, mas depois ela seguiu seu caminho
; Que VALQUÍRIA queria terminar; Que VALQUÍRIA ligou naquela noite dizendo que iria sair; Que passou pelo bar e encontrou com VALQUÍRIA e Geraldo; Que
a motivação do crime ocorreu em razão das ameaças recebidas da vítima Geraldo, além disso o fato de ter visto os dois juntos no bar
(...) Que
VALQUÍRIA ligou falando que a vítima estava agredindo e disse que iria sequestrá-la
; Que confirma ter jogado o carro para cima da vítima; Que a faca estava dentro do carro; Que o carro era do seu pai (...) Que não sabe quem segurou a vítima (...) Que manteve contato com a VALQUÍRIA após o crime; Que ameaçou a ré VALQUÍRIA; Que depois não manteve mais relacionamento com VALQUÍRIA (...) Que após o crime deixou o WALTEMIR em sua residência; Que antes passaram e uma chácara e após deixou ele na sua casa (...) Que VALQUÍRIA foi na casa do réu WALTEMIR, ocasião em que ela disse que queria voltar para a vítima Geraldo; Que não aceitou essa situação e disse a ela que ficou chateado, porque já estavam há meses se relacionando (...)’.

A seu turno, em seu interrogatório judicial, a ré
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
negou envolvimento na prática delitiva, imputando a autoria tão somente ao corréu LUCAS, apresentando a seguinte narrativa:

‘Que, na ocasião dos fatos,
encontrou LUCAS para terminar com ele e dizer que voltaria com o Geraldo
; Que
ligou para o Geraldo e combinou de encontrar com ele
; Que
o motivo de chamar Geraldo para conversar era para reatar o relacionamento
; Que
LUCAS ficou muito bravo e não aceitou, dizendo se não ficasse com ele, não ficaria com ninguém
; Que
não sabe como LUCAS ficou sabendo sua localização
; Que no local,
LUCAS chegou com outras pessoas e correu atrás da vítima
; Que ficou com medo, entrou no carro e tentou sair do local; Que
não mandou o LUCAS ir no local
; Que não conhece os demais acusados; Que
não mandou mensagem para o LUCAS dizendo que estava no bar do Canecão
; Que a vida com Geraldo era boa, tinha altos e baixos; Que Geraldo lhe agrediu (...) Que estava separada há pouco mais de quinze dias com Geraldo; Que nesse período se envolveu com LUCAS; Que sempre voltava com Geraldo; Que Geraldo mandava mensagens todos os dias; Que, no dia dos fatos, não foi em churrasco na casa do LUCAS, que passou apenas para terminar com ele; Que ligou para Geraldo e chamou ele para ir no Canecão; Que
estava no momento da morte da vítima
; Que
ficou com medo e queria sair do local
; Que ficou com medo de represálias por parte do LUCAS; Que não está com relacionamento e tendo contato com LUCAS; Que tem medo dele; Que confirma ter mostrado uma mensagem pra ele durante a audiência dizendo que amava ele, mas não sabe explicar o motivo (...) Que
na noite do crime o Geraldo ligou do seu celular para o LUCAS, dizendo que se ele fosse homem, era pra ele ir lá
; Que não teve situação de sequestro; Que não recorda quem abordou primeiro o Geraldo, apenas sabe que foi o LUCAS; Que não viu ninguém chutar a vítima (...) Que nas ligações com LUCAS recebia ameaças de morte (...)’.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o réu
EVERTON NERES DE ARAUJO ALENCAR
negou envolvimento na prática delitiva, relatando que, no dia do crime, estava na residência de seu irmão WALTEMIR, na companhia dele, do réu
LUCAS
e do adolescente
Jhonata
. Narrou que, em certo momento, o acusado
LUCAS saiu
e,
quando retornou
,
estava desesperado, dizendo que a namorada dele estava sendo agredida e sequestrada em frente ao bar do Canecão
. Declarou que, diante dessa situação de perigo, foram ao local junto com LUCAS, para ajudar a sua namorada.

Ainda, relatou que, no local dos fatos, desceu do carro e correu, percebendo que o menor correu também e tentou segurar a vítima, sendo que, nesse momento,
visualizou o LUCAS com a faca na mão
, instante em que parou, tendo seu irmão parado também. Disse que
LUCAS retornou correndo, desesperado, falando para entrar no carro que tinha acontecido uma tragédia
. Outrossim, alegou que
LUCAS não disse que mataria a vítima, não percebendo que ele estava armado, apenas viu no local do crime, quando LUCAS tirou a arma branca da cintura
. Ademais, ressaltou que não encostou na vítima.

Por fim, em seu interrogatório em juízo, o acusado
WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR
negou ter participado do crime em questão, salientando que, no dia dos fatos, estava em sua residência junto com seu irmão EVERTON, o réu LUCAS e o adolescente Jhonata, sendo que, em certo momento, LUCAS saiu e, ao retornar,
disse que uma pessoa estava querendo sequestrar a mulher dele
, pedindo
ajuda para defender a mulher
. Relatou que
todos saíram com o intuito de ajudar a mulher
. Contou que estava no banco de trás com seu irmão, sendo que LUCAS estava dirigindo e o adolescente no passageiro. Recordou que, no local do crime,
LUCAS desceu com o adolescente, correndo atrás do carro
. Em seguida, também desceu do carro com seu irmão. Disse que
visualizou a vítima correndo, o Jhonata atrás e o LUCAS também, visualizando quando Jhonata derrubou a vítima no chão e visualizou os vultos da mão
(fez gestos de golpes),
mas como estava escuro, achou que estava batendo na vítima
. Ainda, contou que
dentro do carro LUCAS disse que tinha matado a vítima
. Outrossim, negou ter desferido chutes na vítima, alegando que estava longe da vítima. Por fim,
negou ter visto VALQUÍRIA após o crime
, perto do Parque de Exposição.

De ver-se, pelo depoimento das testemunhas e informantes ouvidas no decorrer da instrução processual, bem como relatórios de investigação e imagens das câmeras de segurança, que
há provas suficientes a evidenciar que os réus LUCAS e VALQUÍRIA praticaram o delito de homicídio contra a vítima GERALDO JOSÉ DE LIMA,

em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras
e, em que pese a negativa de autoria da ré VALQUÍRIA, denota-se que se encontra isolada nos autos e é tão somente para se livrar da responsabilidade penal que lhe é imputada.

Desse modo, analisando detidamente os depoimentos suso transcritos, bem como as circunstâncias exteriores, de se ver que restou sobejamente comprovado o animus necandi na conduta do acusado”.

De outro giro, em relação aos corréus, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop postulou pela impronúncia, uma vez que
“não restou evidenciado o
animus necandi
em suas condutas”
, como se vê:

“Analisando os elementos de provas amealhados aos autos, tem-se que os réus
EVERTON
e
WALTEMIR
foram inicialmente denunciados como incursos na prática do crime de homicídio qualificado em análise em razão de que, à época dos fatos, eles teriam, em conjunto com o réu LUCAS, o adolescente Jhonata, previamente ajustados com a ré VALQUÍRIA, utilizando-se de um veículo Fiat Uno, de cor branca, deslocando-se ao Bar do Canecão, ocasião em que correram atrás da vítima, bem como
prestaram amplo apoio moral com suas presenças físicas para o acusado LUCAS
efetuar os golpes de arma branca em desfavor da vítima.

Todavia, após instrução processual, denota-se que, apesar de os réus
EVERTON
e
WALTEMIR
terem se dirigido ao local dos fatos com o réu LUCAS e o adolescente Jhonata, bem como que desceram do carro e estavam presentes no momento do fato,
não restou evidenciado o
animus necandi
em suas condutas
.

Tal situação foi confirmada sobretudo pelo depoimento dos investigadores de polícia civil, os quais atuaram nas investigações e confirmaram que
os acusados não participaram da execução direta da vítima
, bem como
não estavam previamente ajustados com os demais corréus
. Outrossim, tal situação é confirmada pelo depoimento do réu LUCAS que, ao confessar o crime, narrou que os corréus EVERTON e WALTEMIR não concorreram para a prática delitiva.

[...]

Logo, considerando que o juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas devem passar acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (
judicium causae
), inobstante os indícios de autoria no caso em análise tenham servido ao oferecimento da exordial acusatória, os mesmos não são o bastante para submeter os acusados EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR a julgamento em Sessão Plenária do Júri”.

Nesse diapasão, analisando meticulosamente as provas amealhadas na instrução preliminar, constata-se a presença de indícios suficientes de autoria em relação à paciente, Valquíria Pereira dos Santos, o mesmo não se podendo afirmar, em princípio, no atinente aos corréus beneficiados com a substituição da prisão preventiva.

Por essa razão, não se mostra admissível a pretendida extensão de benefício requestada pelo impetrante.

Em contrapartida, apesar de visualizar a presença do
fumus commissi delicti –
uma vez que, a despeito da tese de negativa de autoria suscitada pela paciente, há fortes indícios de que ela tenha participado da empreitada delituosa, atraindo a vítima até o local onde foi assassinada –, entendo razoável e adequada,
in casu
, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Conforme bem assinalado pelo impetrante, a paciente não ostenta nenhum outro registro criminal em seu desfavor.

Além disso, ela possui residência fixa no distrito da culpa, e mesmo que ainda possua algum vínculo com o corréu Lucas de Sousa Carvalho, tal circunstância não evidencia a imprescindibilidade de manutenção da sua prisão, porquanto não há base empírica a evidenciar que, em liberdade, voltará a cometer novos delitos.

Por mais que a gravidade concreta do delito seja fundamento bastante para decretação da prisão preventiva, extraem-se dos autos – a partir das provas coletadas na instrução preliminar –, indícios de que o papel da paciente,
conquanto relevante
, não foi determinante para o sucesso da empreitada delituosa, pois, conforme apurado, quem segurou o ofendido foi o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, enquanto Lucas de Sousa Carvalho foi o responsável em desferir as facadas.

Embora haja indícios de que Valquíria tenha combinado previamente com Lucas a prática delituosa, inclusive presenciado o momento em que a vítima era agredida, e se encontrado com seu então namorado após o crime, no Parque de Exposição, nada obsta que sua prisão seja substituída por cautelares menos onerosas, haja vista sua primariedade, e o fato de possuir residência fixa no distrito da culpa.

Assim, reputo escorreita a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v)
monitoração eletrônica por

tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica, no momento processual em que reputar conveniente.

É como voto.

[1]
Lucas de Sousa Carvalho, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar.

[2]

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E CORRUPÇÃO DE MENORES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa, cujo crime foi perpetrado com dissimulação da paciente – ex-companheira do ofendido – no intuito de ludibriar a vítima [combinando encontro para ‘conversarem sobre o relacionamento’], que contou com a participação de adolescente, e foi cometido mediante concurso de pessoas. ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ [Enunciado Orientativo n. 43]. Demonstrada a pertinência da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. Não existe a alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da prisão preventiva, quando a medida extrema foi decretada dois meses após os fatos, ainda durante a fase do inquérito policial. A segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023